Tribunal: STF
Processo: Rcl 56401
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Willmann Izac Ramos Santos, magistrado, alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí inobservado, no Processo Administrativo Disciplinar n. 2018.0001.002232-2, a determinação exarada por esta Corte no julgamento da medida cautelar na ADI 4.638. 



    Narra ter sido condenado, em 19 de agosto de 2019, no âmbito de processo administrativo disciplinar, à pena de censura, sem observância do quórum da maioria absoluta dos membros do Tribunal exigido pelos incisos VIII e X do art. 93 da Constituição Federal.



    Afirma ter esta Suprema Corte, em 08 de fevereiro de 2012, referendado medida liminar concedida no âmbito da ADI 4638 para, dentre outros pontos, dar interpretação conforme à Constituição ao art. 21, parágrafo único, da Resolução n. 135 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de estabelecer a necessidade de votação específica das penas aplicáveis aos magistrados até que se obtenha a maioria absoluta reclamada pelo texto constitucional.



    Sustenta que a decisão reclamada, ao inobservar o quórum de maioria absoluta, infringiu a autoridade da decisão vinculante proferida na ADI 4.638.



    Pede, por esse motivo, a suspensão do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    2. Como se sabe, a concessão de tutela provisória de urgência justifica-se pela incidência cumulativa de dois pressupostos legais: a probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo advindo da demora na entrega da prestação jurisdicional.



    Entendo presentes, neste caso, os aludidos requisitos. 



    No julgamento da medida cautelar oposta na ADI 4.638, esta Corte procedeu, dentre outros pontos, ao exame da constitucionalidade do art. 21 da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça, que possui a seguinte redação:



    Art. 21. A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do Órgão Especial.



    Parágrafo único. Na hipótese em que haja divergência quanto à pena, sem que se tenha formado maioria absoluta por uma delas, será aplicada a mais leve, ou, no caso de mais de duas penas alternativas, aplicar-se-á a mais leve que tiver obtido o maior número de votos.



    A respeito da disposição contida no parágrafo único, esta Corte realizou interpretação conforme à Carta da República para fixar a necessidade de “votação específica de cada uma das penas disciplinares aplicáveis a magistrados até que se alcance a maioria absoluta dos votos, consoante o artigo 93, inciso VIII, da Constituição”.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, por sua vez, proferiu decisão assim sintetizada:



    O Tribunal Pleno, à unanimidade, JULGOU PROCEDENTE o presente Processo Administrativo Disciplinar em face do Magistrado Willmann Izac Ramos Santos, em função do descumprimento de dever funcional e preceito ético imposto ao cargo, e por maioria de votos, com fundamento no art. 42. II, da LC 35/79 c/c arts. 3º, II, e art. 21, parágrafo único, da Resolução nº 135/CNJ, APLICOU a pena de CENSURA referido magistrado, pena mais leve dentre as propostas, sem que se tenha formando maioria absoluta por uma delas (grifei)



    No atual juízo de cognição sumária, essa circunstância basta para indicar a plausibilidade das alegações veiculadas pela parte reclamante no sentido de desconformidade entre a deliberação questionada e a determinação proferida por esta Corte no exame da ADI 4638-MC.



    De outro lado, o perigo na demora decorre da alegação do reclamante de que a sanção imposta estaria “agravando injustamente a situação de outro PAD em trâmite no TJPI”.



    3. Desse modo, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento desta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (CPC, art. 989, I).



    6. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente